Tribunal: TJDFT
Processo: 0740048-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740048-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTINA CARLOS DE ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se a apelante para juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo correspondente à Guia de Custas e Emolumentos no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista a divergência nos códigos de barras. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora